Tribunal: STJ
Processo: 1501056-23.2023.8.26.0637
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016182 - SP (2025/0288095-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MAURO SERGIO PASTREZ
ADVOGADOS
: MURILO UEMURA DA SILVA - SP430278
AUCENIR DAS NEVES LOURENÇO GUERRA - SP448490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO
CONFIGURADA.
AGRAVO
QUE
NÃO
COMBATEU
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE
DO VERBETE N. 182 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Conforme jurisprudência consolidada, é legítima a decisão monocrática
proferida por relator, sujeita a reapreciação colegiada mediante agravo
regimental, inexistindo violação ao princípio da colegialidade.
2. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51724610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:43
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 25819e4a-f7c4-4128-867c-b29ddeb28436

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016182 - SP (2025/0288095-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MAURO SERGIO PASTREZ
ADVOGADOS
: MURILO UEMURA DA SILVA - SP430278

AUCENIR DAS NEVES LOURENÇO GUERRA - SP448490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO
CONFIGURADA.
AGRAVO
QUE
NÃO
COMBATEU
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE
DO VERBETE N. 182 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Conforme jurisprudência consolidada, é legítima a decisão monocrática
proferida por relator, sujeita a reapreciação colegiada mediante agravo
regimental, inexistindo violação ao princípio da colegialidade.
2. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls. 525/526,
de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do recurso pelos
seguintes fundamentos: i) Súmula n. 284 do STF — ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam
objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça
recursal não supre a exigência constitucional e; ii) não comprovação da divergência
jurisprudencial, porquanto a parte recorrente sequer indicou acórdão paradigma ou julgado
que atenda os requisitos legais e regimentais necessários ao conhecimento do apelo, nos
termos dos artigos 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA51724752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:18
Código de Controle do Documento: c02fe419-dc07-432b-8e21-4f82d46799ea

A defesa, sem rebater os referidos fundamentos, alega que "cuidou de impugnar
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial na
origem, dedicando, para tanto, um capítulo próprio de seu recurso" (e-STJ fl. 532).
Sustenta que "dedicou o primeiro capítulo do recurso para impugnar especificamente cada
fundamento da decisão agravada, atendendo, pois, a determinação do contido na Súmula
182 do C. STJ." (e-STJ fl. 532). Ao fim, aduz que houve ofensa ao princípio da
colegialidade.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece conhecimento.
Anota-se, inicialmente, que conforme jurisprudência consolidada, é legítima a
decisão monocrática proferida por relator, sujeita a reapreciação colegiada mediante agravo
regimental, inexistindo violação ao princípio da colegialidade.
Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão do TJSP que negou
provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa, mantendo a sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tupã, que o
pronunciou como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c. c. artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal.
O recurso especial não foi admitido.
Interposto agravo em recurso especial, o Ministro Presidente não conheceu do
recurso pelo óbice da Súmula n. 284 do STF e pela não comprovação da divergência
jurisprudencial.
No presente agravo regimental, a parte não enfrentou os referidos fundamentos,
alegando que "cuidou de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial na origem, dedicando, para tanto, um capítulo próprio de seu
recurso".
Nesse contexto, aplica-se o verbete n. 182 da súmula desta Corte, pois, como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena
de vê-los mantidos. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA51724752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:18
Código de Controle do Documento: c02fe419-dc07-432b-8e21-4f82d46799ea

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA.
1. A decisão que conheceu do agravo em recurso especial e não conheceu do
recurso especial assentou a necessidade de reexame fático-probatório (
. No entanto, no agravo regimental a defesa limitou-se a
Súmula n. 7/STJ)
repisar os argumentos relativos ao mérito do recurso especial.
2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente o único
fundamento da decisão agravada, é de se aplicar a Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
Rel.
AREsp 1416742/SP,
Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe
.
24/05/2019)

Ainda que assim não fosse, o pleito defensivo de
absolvição sumária demandaria imprescindível reexame dos elementos fático-probatórios
constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a
Súmula n. 7 deste Tribunal Superior.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51724752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:18
Código de Controle do Documento: c02fe419-dc07-432b-8e21-4f82d46799ea

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0288095-3
AREsp 3.016.182 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15010562320238260637
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAURO SERGIO PASTREZ
ADVOGADOS
: MURILO UEMURA DA SILVA - SP430278
AUCENIR DAS NEVES LOURENÇO GUERRA - SP448490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MAURO SERGIO PASTREZ
ADVOGADOS
: MURILO UEMURA DA SILVA - SP430278
AUCENIR DAS NEVES LOURENÇO GUERRA - SP448490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055517405481224=0@
2025/0288095-3 - AREsp 3016182 Petição : 2025/0084533-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51632156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:43:41
Código de Controle do Documento: 842769AD-1082-4DA0-BE06-ACDD392FE848